Tribunal: TJDFT
Processo: 0770650-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DE IPVA SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO FURTADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. COBRANÇA DO IMPOSTO. NÃO CABIMENTO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos deduzidos na inicial pela parte autora para: (i) declarar a inexigibilidade dos débitos atinentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do veículo objeto dos autos, pelos fatos geradores ocorridos de 2016 a 2021; (ii) condenar a parte ré Distrito Federal à obrigação de fazer consistente na baixa de registro do nome da parte autora da Dívida Ativa em razão dos débitos acima declarados inexigíveis; (iii) condenar a parte ré Distrito Federal ao pagamento de compensação por danos extrapatrimoniais à parte autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Em seu recurso, a parte ré alega que a legislação do IPVA do Distrito Federal não prevê a não ocorrência do fato gerador deste tipo tributário quando o veículo automotor correlato tenha sido recuperado pela autoridade policial, de forma que não há como livrar-se o autor das responsabilidades tributárias e não tributárias constituídas em seu nome após a recuperação do bem móvel. Sustenta que mesmo que o veículo tenha sido levado a leilão público as providências administrativas necessárias à transmissão da propriedade não foram até hoje adotadas, figurando o autor como sujeito passivo das obrigações tributárias e não-tributárias decorrentes da propriedade do automóvel. Aduz a inexistência de dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, discute-se a legitimidade da cobrança de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) sobre veículo furtado, bem como a responsabilidade pela inscrição dos débitos da parte autora em dívida ativa.
III. Razões de decidir
4. O Estado responde de forma objetiva pelos danos causados à terceiros, nos moldes do art. 37, §6o, da Constituição Federal do Brasil. São requisitos necessários ao ressarcimento: a conduta comissiva/omissiva (na espécie, falha na prestação do serviço), nexo de causalidade e dano.
5. No caso, o veículo objeto dos autos foi furtado em 2009, nas dependências do pátio do Detran-DF, o que ensejou condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por dano material ao autor. Posteriormente, em 2017, o veículo foi recuperado pela Polícia Civil do Mato Grosso, contudo não há nos autos prova de que o autor tenha sido informado da recuperação do bem ou tenha retomado a sua posse.
6. Nos termos do art. 1o, §10o da Lei 7.431/85, que institui no Distrito Federal o IPVA, e art. 5o, inciso II, do Decreto no 34.024/12, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado.
7. Ainda que a legislação aplicável determine que a isenção do imposto cessa com a recuperação do bem, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, deve ser estendida até o momento da comunicação da recuperação ao proprietário. Nos termos da jurisprudência deste E. TJDFT: “A Administração Pública tem o poder-dever de, após recuperar bem objeto de furto ou roubo, providenciar a comunicação do fato ao proprietário. Não comprovada a comunicação, ou ao menos tentativas de comunicação, não pode onerar o cidadão com a incidência de tributo sobre bem cuja existência ou paradeiro era desconhecida até então”. (Acórdão 1815471, 0733189-05.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024.)
8. Assim, ausente comprovação de que o autor foi devidamente notificado da recuperação do veículo em 2017, não há que se falar em reforma da sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos atinentes ao IPVA pelos fatos geradores ocorridos de 2016 a 2021.
9. Portanto, indevida a inscrição na dívida ativa dos débitos relativos ao veículo que não se encontrava na posse/propriedade do autor em decorrência de furto. A indevida inscrição do nome da parte autora nos cadastros de dívida ativa acarreta dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
10. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, adequado o valor fixado de R$ 5.000,00.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.